Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738426-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: BR ROAD MOTORS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da Gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se o Apelante para: a) comprovar rendimentos (contracheque); b) juntar cópia dos 03 (três) últimos extratos bancários; c) juntar a última declaração de imposto de renda e; d) juntar comprovantes de despesas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator